Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742098-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIDI WALDOW HENKE, MARCOS HENKE, VIVIANE HENKE, FERNANDA HENKE VIEIRA, RICARDO HENKE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MAIDI WALDOW HENKE, MARCOS HENKE, VIVIANE HENKE, FERNANDA HENKE VIEIRA, FERNANDA HENKE VIEIRA e RICARDO HENKE contra o Acórdão no 1814064 (ID no 56083672), que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 56096907, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador